Tribunal: TJSP
Processo: 2206982-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E, nos termos do decidido Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810).

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206982-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante EUCLIDES
JOSÉ DE MENEZES NETO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206982-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.645 (dcm)
2
Agravo de Instrumento no 2206982-51.2019.8.26.0000
Agravante: Euclides José de Menezes Neto
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Matão
VOTO: 18.645.
ACÓRDÃO
Agravo de instrumento Execução Correção monetária
Aplicação do IPCA-E, nos termos do decidido Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 810).
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento visando à reforma da r.
decisão que acolheu em parte a impugnação da autarquia e homologou os cálculos
elaborados pelo contador judicial com a aplicação do INPC até 29.06.2009, após a
TR até 25.03.2015 e, então, o IPCA-E para a atualização monetária.
O agravante pugna pela adoção da sua conta, elaborados com
a aplicação do INPC em todo o período, afastando-se a TR e o IPCA-E.
Dispensaram-se informações e não vieram contrarrazões.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, diante do Ato Normativo n° 354-PGJ-CGMP-CPJ, publicado no DOE de
5.5.2004, pág. 39 e do Ato Normativo n° 01/2006, da Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal, publicado no DOE de 8.5.2004, pág. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206982-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.645 (dcm)
3
É o relatório.
Parcial razão assiste ao agravante.
Cinge-se a controvérsia acerca dos critérios de correção
monetária a serem adotados na conta de liquidação.
Na fase de conhecimento (fls. 22/29), restou decidido que
seria aplicada a Lei no 11.960/09 no cálculo dos juros e correção monetária,
observando-se, entretanto, o decidido pelo STF nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e
4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Contudo, cumpre observar que, não obstante o v. acórdão
proferido na fase de conhecimento tenha mandado ser observado o decidido nas
ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, a modulação dos efeitos em relação a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 (ou seja, quanto ao cálculo das parcelas
em atraso, e não em relação aos índices aplicáveis na atualização do precatório)
somente foi objeto de apreciação e julgamento no Recurso Extraordinário no
870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810).
No julgamento do citado Recurso Extraordinário, por votação
não unânime, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à
expedição do precatório.
Tal entendimento converge com aquele que já havia sido
definido pelo Pretório Excelso quanto à correção no período posterior à expedição
do precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206982-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.645 (dcm)
4
Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais
adequado para recompor a perda de poder de compra.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto na
legislação questionada, apenas para débitos de natureza não tributária, como é o caso
da disputa com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em causa.
Recentemente, o STF rejeitou os embargos de declaração
opostos no Recurso Extraordinário no 870.947, não modulando os efeitos da decisão.
Portanto, diante do fixado na fase de conhecimento e
respeitando o decidido no Tema 810, afasta-se a aplicação da TR no cálculo da
correção monetária, devendo incidir, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E.
Desta forma, devem ser elaborados novos cálculos de
liquidação, nos termos acima fixados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)